Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0718895-25.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGI Embargante(s): ELIANA PEREIRA DOS SANTOS Apelado (s): M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b” e V, “b”, do CPC, incumbe ao relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. No acórdão impugnado (ID 74627322, de no 2025518) nada restou demonstrado de se tratar de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória, considerado no caso o Tema Repetitivo 104/STJ, com a seguinte Tese Firmada: “i) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. E ainda a orientação da Súmula 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Nesses termos, considerando os limites da via estreita escolhida dos embargos de declaração, e ainda diante da previsão expressa para discussão acerca de excesso de execução (art. 917, III, CPC); não sendo a via a adequada para rediscussão das teses ou alteração da decisão conforme o interesse particular da parte, quando nenhum dos vícios previstos do art. 1022, CPC, para sua admissibilidade restaram demonstrados, mas nítida tentativa de revolvimento das teses decididas; concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes acerca da incidência da Súmula e Tema mencionados, viabilizando a aplicação do art. 932, IV e/ou V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.